Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702182-27.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA APELADO: CARLOS AUGUSTO GONCALVES PINTO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença em análise, rejeitou a impugnação à penhora, manteve os atos constritivos praticados e indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela executada, ora apelante. Intimada para se manifestar quanto ao possível não conhecimento do recurso, em razão da inadequação da via eleita (Id 21419705), a apelante se manifestou por meio da petição de Id 21721624, afirmando que a decisão recorrida tem natureza terminativa. Afirma, ainda, que caso seja entendimento de forma diversa, deve-se aplicar ao caso dos autos o princípio da fungibilidade, uma vez que presentes os requisitos para a aplicação do instituto. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. Com efeito, a apelante impugna pronunciamento jurisdicional exarado em Cumprimento de Sentença, que rejeitou a impugnação apresentada e manteve os atos expropriatórios praticados. Transcrevo a decisão recorrida (Id 21355699): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ID. 65899794, sob a fundamentação de ter ocorrido nulidade de intimação da executada, uma vez que a intimação deveria ter ocorrido na pessoa da advogada constituída, nos termos do art. 513, §2o, do CPC, e não por mandado, o que invalidaria a intimação. Formulou ainda requerimento de gratuidade de justiça, e impugnação à gratuidade de justiça concedida ao exequente. Em contraditório, a parte exequente se manifestou na petição ID. 67704766. Intimada para instruir adequadamente o pedido de gratuidade de justiça formulado, ID. 67972373, a parte executada interpôs agravo de instrumento, o qual não foi conhecido, ID. 70057193. É o breve relatório. Decido. Recebo a presente como impugnação ao cumprimento de sentença, que encontra seu fundamento nos termos do art. 525, § 1°, V do CPC. No tocante à alegação de nulidade da intimação para cumprimento de sentença, no entanto, entendo não assistir maior sorte à executada. Isso porque, conforme se extrai dos autos, os procedimentos adotados em relação à intimação para o cumprimento de sentença observaram as disposições contidas no art. 513, §4o, do CPC, em razão do transcurso de mais de um ano entre entre o requerimento e o trânsito em julgado. Expedido corretamente o mandado de intimação, com sua devolução em razão de mudança de endereço da executada, conforme disposto no ID. 59398298, aplicável à espécie o art. 274 do CPC, conforme processado segundo certidão ID. 59424429, uma vez que a executada não cumpriu com sua obrigação de manter seu endereço atualizado, nos termos do art. 77, V, do CPC. Dessa forma, por não haver nenhuma mácula nos procedimentos adotados, a rejeição da impugnação é medida que se impõe, ficando mantida a penhora lançada. Quanto ao requerimento de gratuidade de justiça formulado, ante a irresignação da executada em relação à juntada da documentação necessária para a apreciação, observada a documentação trazida aos autos, considerando o seu acervo patrimonial indicado em ID. 65899793, não verifico a presença dos pressupostos autorizativos para a concessão do benefício em seu favor. Em relação à impugnação à gratuidade de justiça do exequente, nada a prover, uma vez que não foram trazidos aos autos pela executada indícios capazes de ensejar mudança na situação fática que ensejaram o deferimento do benefício. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora, e mantenho todos os atos praticados, em especial a penhora ID. 65096999. Indefiro o benefício de gratuidade de justiça formulado pela executada, por ausentes os pressupostos autorizativos para sua concessão previstos no art. 98 do CPC, e indefiro o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao exequente, pelas razões acima expostas. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará para levantamento de valores em favor do exequente. Após, não havendo outros requerimentos, venham os autos conclusos para extinção. (destaquei) Da leitura da decisão acima transcrita, em especial da parte destacada, verifica-se que o juízo a quo não extinguiu a execução, uma vez que reservou tal ato somente para o momento após o levantamento do alvará em favor do exequente. Assim, não há como considerar que a decisão tem natureza terminativa, nos termos do artigo 203 do CPC: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. (destaquei). Dessa forma, tendo em vista a nítida natureza de decisão interlocutória, o recurso cabível em face do referido pronunciamento judicial seria o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em que pese as alegações da recorrente para aplicação do princípio da fungibilidade, nenhum dos argumentos é suficiente para o conhecimento do recurso interposto, uma vez que se trata de erro grosseiro, pois o CPC traz previsão expressa e clara de que o recurso cabível contra decisões interlocutórias em cumprimento de sentença é o agravo de instrumento. Assim, não há confusão estabelecida na lei ou controvérsia na doutrina e na jurisprudência que justifique o erro da parte. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REIVINDICAÇÃO DE POSSE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM FACE DE UM DOS CORRÉUS. DENTRAN/DF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO E NÃO SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PORQUANTO. DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR INTERMÉDIO DE AGRAVO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 354 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O §1o do art. 203 do Código de Processo Civil, dispõe que "sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". 2.1. O § 2o, por sua vez, afirma que "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o". 2.2.Vê-se que o conceito legal de sentença é restritivo. Já o de interlocutória é extensivo: não é sentença, mas interlocutória, a decisão que não se enquadrar no "conceito legal" de sentença. (...) 3.3. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. (...) 4. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1089156, 20150110859073APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 312/330) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme se extrai do artigo 203, § 1o, c/c artigo 1.009, caput, ambos do Código de Processo Civil, a sentença pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução, é desafiada por recurso de apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, dada a clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso por manifesta inadequação da via recursal eleita. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1080676, 07148886820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Registro, também, que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a matéria não é cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso, o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2020 14:16:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador